Tribunal: STF
Processo: RE 1522801
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Defensoria Pública do Distrito Federal interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL, DIREITOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MANEJADA PELA DEFESORIA PÚBLICA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS E HOMOGÊNEOS. CAUSA DE PEDIR. OMISSÃO ESTATAL NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS LOCAIS. POPULAÇÃO CARCERÁRIA. CUMPRIMENTO DE PENA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS GARANTIAS LEGAIS, CONVENCIONAIS E CONSTITUCIONAIS ASSEGURADAS ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIOS E VAGAS DE TRABALHO AOS INTERNOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. ORIENTAÇÃO PELO SISTEMA DA CULPA (CF, ART. 37, § 6º). DIREITO-DEVER AO LABOR INTRAMUROS. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO ESTATAIS. APREENSÃO GENÉRICA. ALEGAÇÕES. VULNERAÇÃO INJUSTA E INTOLERÁVEL A VALORES FUNDAMENTAIS DA SOCIEDADE. PROVA. FATO APTO A ENSEJAR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS E GARANTIAS DOS SEGREGADOS. APREENSÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIADE. RECONHECIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO. INVIABILIDADE. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 580.252/MS). DANO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. GÊNESE. ILÍCITO E EFEITO APREENDIDO CASUISTICAMENTE. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DANOS MORAIS COLETIVOS ATRELADOS A DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INSUBSISTÊNCIA. GÊNESES DIVERSAS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Conquanto a responsabilidade civil do estado frente aos segregados que estão sob sua custódia seja de natureza objetiva, a subsistência de dano moral coletivo e, precipuamente, dano individual homogêneo derivados de atuação omissiva que implicara vulneração aos direitos dos recolhidos no sistema prisional no pertinente à ausência de disponibilização de meios para que os segregados possam laborar internamente, consoante resguardado pelo travejamento normativo que dispõe sobre as condições de segregação digna, não podem ser intuídos mediante imprecação genérica endereçada ao sistema prisional sem particularização das situações que estariam a irradiar os ilícitos imprecados, inclusive porque impassível de serem amalgamados dano coletivo e individual homogêneo como se originários da mesma gênese e com conteúdo idênticos (CF, art. 37, §6; RE 580.252/MS).



    2. Consoante público e notório, o sistema prisional do Distrito Federal é reconhecido como dos melhores do país, e, conquanto apresente superlotação e compartilhe de outras dificuldades comuns às demais unidades penais do país, não padece de insuficiências que afetem as condições mínimas de segurança física e alimentar, de higiene, saúde e bem-estar resguardados aos segregados, emergindo que, aviando a Defensoria Pública pretensão indenizatória de natureza coletiva em face do ente distrital visando compensação pecuniária sob o prisma de que está havendo vulneração aos direitos fundamentais dos detentos em decorrência da falta de condições para o desenvolvimento do labor interno, atrai para si o ônus de evidenciar topicamente os fatos invocados como sustentação do direito, notadamente no pertinente à postulação pertinente aos danos morais individuais homogêneos.



    3. A imputação de ato ilícito ao ente estatal decorrente de conduta omissa inerente às deficiências inerentes às políticas públicas vocacionadas a guarnecerem o sistema prisional com condições mínimas de atendimento dos direitos resguardados aos segregados demanda a apreensão tópica do não agir e dos efeitos lesivos que irradiara, tornando inviável que haja reconhecimento da falha imputada quando derivada de imputações genéricas alinhavadas em descompasso com as ações administrativas implantadas, obstando a germinação de dano moral coletivo quando insubsistente situação decorrente da inação administrativa que atenta contra os valores inerentes a uma sociedade social, jurídica e politicamente organizada, irradiando situação que transcende o medianamente tolerado.



    4. O arcabouço normativo brasileiro, nada obstante a ausência de diploma único e específico voltado à tutela tanto material quanto processual dos direitos e interesses coletivos considerados em sua acepção ampla, consagrara microssistemas de asseguração, resultante da amálgama dos instrumentos normativos volvidos a diferentes espectros se considerados isoladamente (Lei da Ação Civil Pública, Código de Defesa do Consumidor, Lei da Ação Popular, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outros), que, entrementes, a partir de uma leitura sistêmica num verdadeiro diálogo das fontes, garante a consecução da máxima garantia dos direitos individuais ou de natureza coletiva, em todas as suas vertentes.



    5. A imputação de ato ilícito ao ente estatal decorrente de conduta omissa inerente às deficiências inerentes às políticas públicas vocacionadas a guarnecerem o sistema prisional com condições mínimas de atendimento dos direitos resguardados aos segregados demanda a apreensão tópica do não agir e dos efeitos lesivos que irradiara, tornando inviável que haja reconhecimento da falha imputada quando derivada de imputações genéricas alinhavadas em descompasso com as ações administrativas implantadas, obstando a germinação de dano moral coletivo quando insubsistente situação decorrente da inação administrativa que atenta contra os valores inerentes a uma sociedade social, jurídica e politicamente organizada.



    6. O dano moral coletivo consubstancia-se em categoria autônoma de evento lesivo, emergindo até mesmo quando não houvera afetação a patrimônio individualmente considerado, porquanto tem outra dimensão, afetando os interesses e valores coletivamente considerados e resguardados sob ambiente jurídico, envolvendo qualquer abalo negativo à moral da coletividade, não se confundindo, pois, com o dano a direito individual homogêneo, cognominados por abalizada doutrina como “acidentalmente coletivos”, que tendo, inclusive, gênese e alcance distintos, podem germinar sem que implique a qualificação daquela outra espécie de ato antijurídico.



    7. A responsabilidade do estado frente aos danos sofridos por cidadão que se encontre sob sua custódia em presídio é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, não obstante seja afetado pela obrigação de conferir condições de cumprimento da expiação em conformidade com as garantias resguardadas ao segregado pela lei de execuções penais em ponderação com o princípio da dignidade humana, somente é passível de ser reconhecida falha estatal que implique a qualificação de dano moral afetando o segregado se evidenciado que, a par da superlotação do estabelecimento, está sujeito a condições degradantes que aviltam sua dignidade, tornando inviável que, mediante arguições genericamente alinhavadas, seja reconhecida a subsistência de dano moral coletivo ou violação a direito individual homogêneo decorrente de falha estatal concernente à ausência de disponibilização de condições de trabalho à população carcerária local, inclusive porque a imprecação demanda aferição individualizada, que é incompatível com o sistema da tutela dos direitos coletivos.



    8.  Apelação conhecida e desprovida. Unânime.”



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 1º, incisos III e IV, e 6º da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “a fim de fixar que a ausência ou insuficiência de oferta de trabalho intramuros viola direito fundamental dos apenados do Distrito Federal, gerando o dever do Ente de indenizar coletivamente àqueles e julgando procedentes os pedidos na exordial”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Elton Ghersel, pelo “não conhecimento do recurso”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Direito Administrativo. Recurso Extraordinário. Ação Civil Pública. Presídios no Distrito Federal. Número reduzido de vagas de trabalho intramuros. Indenização por dano moral. Repercussão geral não demonstrada. Alegações genéricas. – Requer-se o não conhecimento do recurso.



    - Parecer pelo não provimento do agravo.”



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal em desfavor do Distrito Federal, objetivando a “condenação do ente público ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos e individuais homogêneos experimentados pelas pessoas privadas de liberdade no âmbito das unidades penais distritais, em decorrência do déficit de vagas para a consecução de trabalho intramuros pelos reclusos”.



    O Tribunal de origem, após extensa análise dos fatos e provas dos autos, manteve a sentença de improcedência do pedido inicial de indenização por danos morais coletivos e individuais homogêneos consignando que não restou configurada conduta antijurídica do Distrito Federal capaz de atingir, injusta e intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais dos detentos. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acordão recorrido:



    “Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal em desfavor do Distrito Federal almejando a condenação do ente público ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos e individuais homogêneos experimentados pelas pessoas privadas de liberdade no âmbito das unidades penais distritais, em decorrência do déficit de vagas para a consecução de trabalho intramuros pelos reclusos, julgara improcedente o pedido, abstendo-se de fixar honorários sucumbenciais em decorrência do estatuído no artigo 18 da Lei nº 7.347/85, porquanto entendera haver inexistido má-fé por parte da autora.



    Inconformado com a resolução empreendida, objetiva o órgão de defesa a reforma do provimento singular com o julgamento pela procedência dos pedidos na forma como expostos na exordial. De acordo com o alinhavado, o objeto do apelo cinge-se à aferição se se fazem presentes os pressupostos necessários ao reconhecimento da omissão do ente estatal distrital na gestão dos estabelecimentos de recolhimento locais, implicando violação aos direitos que assistem aos internos, ensejando que seja condenado pelo dano moral coletivo e homogêneo decorrente do ilícito.



    De acordo com o alinhado, a pretensão indenizatória formulada pela Defensoria Pública deriva do argumento de que a população carcerária segregada nos estabelecimentos de recolhimento locais encontra-se impossibilitada de exercer o direito-dever ao labor no âmbito interno dos estabelecimentos penais, ante a escassez de postos de trabalho ofertados. Como corolário dessas demasiadas privações relativas às condições fundamentais para preservação de seus direitos fundamentais – enumerando-se os como atinentes à humanidade, à prevalência dos direitos humanos, à individualização das penas e à vedação às penas cruéis –, pontuara que as pessoas privadas de liberdade têm sido vítimas da negligência do Estado, pois deixara de absorver o dever constitucional que o afeta de garantir os direitos dos detentos custodiados, mormente face à sua posição de garantidor dos direitos dessa parcela da sociedade e de único detentor do poder de ingerência, de criação, de manutenção e de gestão de postos empregatícios.



    Alegara a autora, assim, estarem presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil do Estado hábil a ensejar o dever de indenizar, conforme previsto no artigo 37, §6º, da Carta Magna, devendo, assim, haver a indenização pelos danos morais experimentados tanto coletivamente, no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), quanto no seu aspecto individual homogêneo, de molde a abarcar todos os encarcerados impossibilitados de exercer o direito conspurcado. Alinhavados os fundamentos desenvolvidos como causa de pedir e o objeto da irresignação, antes de adentrar no enfrentamento em específico da questão delimitada pelo apelo, torna-se imperioso traçar algumas considerações prévias.



    Como cediço, o trabalho fora erigido como supedâneo da ordem social aparelhada na Carta Política brasileira de 1988, consoante plasmado no artigo 193 das disposições constitucionais. No âmbito da execução penal, a atividade laborativa exsurge como importante fator de ressocialização, vocacionando os reclusos às suas aptidões e à sua reinserção no corpo social. Assim é que as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos (Regras de Mandela) – instrumento de soft law – estabelecem, vias das regras 96 a 103, diretrizes mínimas a serem observadas pelos Estados integrantes da Organização das Nações Unidas, organismos integrado pelo Brasil.



    Nesse diapasão, na ordem infraconstitucional, a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) sobrelevara o labor ’como dever social e condição de dignidade humana’, impingindo-lhe escopo educativo e produtivo. O diploma executório penal elencara, em seu conteúdo, os direitos garantidos àqueles que são submetidos ao sistema carcerário, sejam condenados ou provisórios, dentre os quais destacam-se: o respeito à integridade física e moral por parte de todas as autoridades; alimentação suficiente; vestuário; assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; visitas de pessoas autorizadas por lei; exercício de atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas, desde que compatíveis com a pena; saída da cela por 02 (duas) horas diárias para banho de sol, dentre outras medidas que lhe garantam a preservação da humanidade enquanto encarcerado. Todas as medidas são destinadas a regular a atuação do Estado para com o encarcerado, respeitando a proteção constitucional que a ele é ofertada, de maneira a evitar que a realidade experimentada no presídio se torne forma de penalização que extrapole a privação da liberdade legalmente imposta ao segregado.



    Alinhavadas essas premissas, mister ter em mente que, inicialmente e como regra geral, a responsabilidade do Estado, na hipótese de danos causados por seus agentes, agindo sob essa rubrica, ou por falha dos serviços públicos, por força da teoria do risco administrativo, deve ser aferida – repise-se, em regra – objetivamente, segundo os ditames do parágrafo § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, que ostenta a seguinte redação:



    (...)



    Aliás, como é cediço, a teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos constitucionais brasileiros desde a Carta Política de 1946, revela-se fundamento de ordem doutrinária subjacente à norma de direito positivo que instituiu, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (CF, art. 37, § 6º). Essa concepção teórica – que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do Poder Público – faz emergir, da mera ocorrência de lesão causada à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano patrimonial ou moral sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais, salvo se evidenciada a culpa exclusiva do lesado para deflagração do evento lesivo.



    Sob outro viés, no caso de danos oriundos de atos omissivos imputados ao Estado, como se enquadram aqueles derivados de falha na prestação estatal decorrente de culpa, autorizada doutrina sustenta que a responsabilidade do Poder Público é de natureza subjetiva sempre que o dano decorrer de falta ou falha do serviço público. É o que defende, entre outros, Celso Antônio Bandeira de Mello, para quem, nos casos de omissão, o Estado não agiu, não sendo, pois, o causador do dano, pelo que só estaria obrigado a indenizar os prejuízos resultantes dos eventos que teria o dever de impedir. Nesse diapasão, a responsabilidade civil do Estado por ato omissivo seria sempre responsabilidade por ato ilícito apreendida sob o formato subjetivo, pois não haveria conduta ilícita estatal que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, ainda, de deliberado propósito de causar o evento danoso (dolo).



    No caso, contudo, derivando o direito invocado da imputação de negligência à Administração Pública em relação à oferta suficiente de postos de trabalho intramuros, a responsabilidade estatal emerge como sendo de natureza objetiva, por derivar a ilicitude imputada de comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido (faute du service publique). De tal sorte, o deferimento da pretensão reparatória aviada está condicionado à constatação não somente da efetiva ocorrência de dano extrapatrimonial oriundo de conduta omissiva estatal, como também de que efetivamente houvera negligência ou imperícia no dever de proporcionar o acesso ao labor no âmbito interno dos presídios durante o cumprimento da pena restritiva de liberdade. Esse entendimento, por sua vez, já se encontra pacificado nesta Egrégia Corte Distrital, in verbis:



    (...)



    Sob essa moldura, como cediço, os pressupostos da responsabilidade civil orientada pela teoria da culpa, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, em composição com o artigo 37, §6º, da Constituição Federal, são (i) o fato administrativo (lícito ou ilícito), (ii) a culpa imputável ao agente estatal, que agira nessa qualidade, (iii) o resultado danoso originário do ato e (iv) o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, conquanto ocorrida a conduta, se não é passível de ser qualificado o havido como dano patrimonial ou extrapatrimonial, resta obstada a qualificação do silogismo indispensável à germinação da obrigação indenizatória. O dano é considerado elemento preponderante em matéria de responsabilidade civil, visto que sem a sua efetiva ocorrência não haverá o que reparar, ainda que a conduta tenha sido culposa ou até mesmo dolosa.



    De modo parentético, imperioso salientar, ainda, que a espécie de dano moral perquirida pela apelante, qual seja, o considerado coletivamente, consubstancia-se em categoria autônoma de evento lesivo, desnudando-se ’independentemente de ter havido afetação a patrimônio ou higidez psicofísica individual’ (REsp n. 1.838.184/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 26/11/2021). Aludida construção subsuma-se à terceira dimensão dos direitos fundamentais, cuja peculiaridade recai no fato de que, em seu âmago, tem-se a ’(...) titularidade difusa ou coletiva, uma vez que são concebidos para a proteção não do homem isoladamente, mas de coletividades, de grupos’.



    De sua vez, a defesa dos direitos fundamentais englobados na sua tertia dimensão guarda consonância com o reconhecimento da segunda onda renovatória de acesso à justiça, que, na linha do que evidencia o escólio de Mauro Cappelletti e Bryant Garth, ’(...) enfrentou o problema da representação dos interesses difusos, assim chamados os interesses coletivos ou grupais (...)’. Em conformidade com essa realidade, o arcabouço normativo brasileiro, nada obstante a ausência de um diploma único e específico voltado à tutela tanto material quanto processual dos direitos e interesses coletivos considerados em sua acepção ampla, consagrara-se como um microssistema de asseguração, resultante da amálgama dos instrumentos normativos volvidos a diferentes espectros se considerados isoladamente (Lei da Ação Civil Pública, Código de Defesa do Consumidor, Lei da Ação Popular, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outros), que, entrementes, a partir de uma leitura sistêmica, promovendo um verdadeiro diálogo das fontes, garante a consecução da máxima guarda dessa espécie de direito, conforme já reconhecido pela Corte Cidadã (STJ, REsp. nº 695.396/RS, 1ª Turma, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 12.04.2011, DJe 27.04.2011).



    Feita essa ressalva, derivando, pois, o direito invocado da imputação de negligência estatal no que toca ao dever de oportunizar o gozo por parte dos detentos do direito-dever ao labor que lhes é outorgado e, outrossim, sendo a responsabilidade da administração aferível sob o prisma subjetivo, ao órgão acionante estava afetado o ônus de evidenciar o que ventilara de forma a revestir o direito invocado de lastro. Sob esse prisma, patenteado que a responsabilidade civil do Estado na espécie é de natureza objetiva, que, consoante aferido, se legitima pelo dever de cuidado, constante e eficaz, daqueles que estão sob sua custódia, sobreleva inconteste a necessidade de aferição não somente da conduta omissiva, do dano que supostamente ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o fato havido ao resultado danoso, mas a culpa do Estado, ressalvada ainda a viabilidade de ser ilidida ou mitigada se comprovado que o evento danoso emergira da culpa exclusiva ou concorrente do lesado ou que não decorrera de omissão estatal, circunstâncias que qualificam o chamado fortuito externo.



    Sob essa realidade, à luz das particularidades do caso analisado e de acordo com os documentos carreados aos autos, afere-se a ausência do elemento subjetivo por parte do ente público na problemática aventada pela peça exordial apto a lastrear sua responsabilização, bem como a inocorrência de uma omissão enodoada de alto grau de intolerabilidade. O aduzido, em verdade, reveste-se de alegações genéricas dissonantes da realidade local e nacional. Assim é que o Distrito Federal instruíra os autos com elementos indicativos das diversas medidas administrativas adotadas em relação ao tema sub examine, todas vocacionadas a mitigar os efeitos do cenário emoldurado na realidade carcerária distrital.



    Nessa toada, como é consabido, a implementação de políticas públicas envolve, como regra, o dispêndio de elevados montantes financeiros, porquanto enfeixam um conjunto de atos e decisões do governo voltadas à solução (ou não) de problemas da sociedade, de molde a encerrar, pois, as ações, metas e planos que os governos elaboram para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. Nesse sentido, nada obstante as limitações orçamentárias em relação ao sistema carcerário, extrai-se do que restara estampado no Memorando Nº 191/2022 - SEAPE/COSIP/GPP/UNICON o esforço dispendido pela administração pública em prover o trabalho intramuros aos detentos por meio de parcerias com diversas entidades.



    Dentre elas, fora destacado o convênio firmado com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal (FUNAP/DF), assim como as iniciativas de projetos sociais volvidos à disponibilização de labor no âmbito interno aos detentos, como ‘Projeto Social Cultivando a Liberdade’, ‘Projeto Social Liberdade Sustentável Abelha Sem Ferrão’ e ‘Projeto Social Educação Tecnológica’, ressaltando-se, na oportunidade, a mera pendência do acordo de cooperação técnica e do termo de doação para suas implementações nas unidades penais. Aludidos projetos listam objetivos que guardam consonância com os preceptivos nacionais e internacionais destinados à asseguração dos direitos que a parte autora alegara ser objeto de diversas violações. À guisa de ilustração, o ‘Projeto Social Liberdade Sustentável Abelha Sem Ferrão’ destina-se à:



    (...)



    Nessa linha de intelecção, o ‘Projeto Social Cultivando a Liberdade’ e o ‘Projeto Social Educação Tecnológica’ visam, em síntese, à plantação de hortaliças nos estabelecimentos prisionais e à concretização da profissionalização e da educação formal, respectivamente, descerrando que inexiste lesão grave, injusta e intolerável aos valores e aos interesses fundamentais do corpo social, de modo diverso do que almeja a apelante, de molde a repelir, neste caso em específico, a possibilidade de responsabilização da Administração Pública em sua modalidade omissa à título de danos morais coletivos (lato sensu). Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Superior firmara-se na esteira de que:



    (...)



    Deve ser destacado que a responsabilidade civil do Estado por danos morais decorrentes da inobservância de condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade fora objeto da análise pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE nº 580.252/MT, submetido à sistemática da repercussão geral, restando fixada a seguinte tese, in verbis:



    (...)



    Conforme é possível aferir-se da análise do acórdão do julgado, a egrégia Corte Suprema estratificou o entendimento de que ao Estado é imposta a responsabilidade de guarda e segurança das pessoas submetidas ao encarceramento, enquanto detidas, sendo seu dever garantir os mínimos padrões de humanidade, segurança pessoal, física e psíquica. Em suma, é inconteste o dever do Estado para com o encarcerado. No entanto, o entendimento fixado não implicara o reconhecimento de direito a danos morais em decorrência da mera falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento (dano in re ipsa), exigindo, ao contrário, demonstração probatória suficiente a caracterizar a não observância por parte do ente estatal de condições dignas de existência.



    Com efeito, importa destacar que não houvera reconhecimento de presunção absoluta de que todos os encarcerados em estabelecimentos penitenciários – mesmo que submetidos à situação, inclusive, de superlotação – encontram-se em condições indignas que violem de maneira patente sua existência, firmando, ao revés, que essas alegações devem ser comprovadas para a configuração da responsabilidade estatal. Em sentido oposto ao alegado pela apelante, a Corte Suprema, ao analisar a essência da controvérsia jurídica posta no RE 580.252/MS, estabelecera rigorosos critérios para se reconhecer o cabimento da indenização pecuniária, enfatizando a necessidade de produção probatória, consoante testifica trecho do voto do eminente relator Teori Zavascki, destacando, inclusive, a condição diferenciada e, de certa forma privilegiada, dos presídios do Distrito Federal:



    (...)



    Conseguintemente, o reconhecimento da subsistência do dano moral no caso concreto, ao contrário do defendido pela apelante, não prescinde da comprovação de que a alegada violação ao direito explicitado vilipendiara, de forma grave, a moralidade pública, considerada sob seu viés objetivo, de molde a lesionar valores fundamentais da sociedade e se enodoar de intolerabilidade, não se afigurando suficiente para essa apreensão a simples subsistência de inexistência de vagas em número suficiente aos postos de trabalhos intramuros a todos os encarcerados. Considerando que suas alegações ressoaram carentes de lastro material, porquanto alinhavadas de forma genérica em descompasso com o contexto nacional, o direito que invocara, por conseguinte, restara desguarnecido de sustentação. Em suma, limitara-se o órgão a arguir uma violação genérica consubstanciada na mera apreensão aritmética de que as vagas ofertadas às pessoas privadas de liberdade no Distrito Federal não são capazes de beneficiar todos os detentos. O mesmo entendimento, em casos símeis, tem sido perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados:



    (...)



    Estabelecidos esses parâmetros, não havendo lastro probatório suficiente a corroborar a ocorrência de evento danoso apto a atrair a responsabilidade objetiva do ente distrital, impossível o atendimento do pleito indenizatório coletivamente considerado, pois que, não havendo a comprovação de eventos aptos a ensejarem vulneração injusta e intolerável a valores fundamentais da sociedade, não se aperfeiçoara o fato gerador do dano moral que ventilara. A caracterização do dano moral coletivo, conforme verberado por Sérgio Cavalieri Filho, materializa-se no ’sentimento de desapreço que afeta negativamente toda a coletividade pela perda de valores essenciais; sentimento coletivo de comoção, de intranquilidade ou insegurança pela lesão a bens de titularidade coletiva’.



    Nessa linha de intelecção, a ofensa à moral, em seu aspecto coletivo, resulta de um vilipêndio à ’(...) esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico’, envolvendo, para além da dor psíquica, ’qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa’ (REsp 1.397.870/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 10/12/2014).



    Assim é que, do aduzido, emerge a irreversível evidência de que, na hipótese em tela, divisam-se nitidamente ausentes os pressupostos necessários para a caracterização do dano moral coletivo e para que os indivíduos abarcados pela ação aviada pela autora, como corolário, mereçam uma compensação pecuniária compatível com as alegadas ofensas que eles supostamente teriam experenciado. Aqui, mister consignar, por oportuno, que, consoante pontuado e é público e notório, o sistema prisional do Distrito Federal é reconhecido como um dos melhores do país e, conquanto apresente superlotação e compartilhe de outras dificuldades comuns às demais unidades penais do país, não padece de insuficiências que afetem as condições mínimas de segurança física e alimentar, de higiene, saúde e bem-estar resguardados aos segregados.



    Dessarte, aviando a autora pretensão indenizatória coletiva em face do ente estatal visando à compensação pecuniária sob o prisma de que não houvera a preservação dos direitos fundamentais dos detentos em decorrência da falta de oportunidade ao labor, atrai para si o ônus de evidenciar que tal circunstância estria lhes impingindo grave ofensa aos direitos que lhe são assegurados, e, não se desincumbido desse encargo, alinhavando fatos